Tribunal: TJES
Processo: 5000837-98.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000837-98.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: NRZ EVENTOS LTDA e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ISS. EMPRESA EXTINTA ANTES DO AJUIZAMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REDIRECIONAMENTO AO SÓCIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade e extinguiu execução fiscal de ISS, sob o fundamento de ilegitimidade passiva, uma vez que a empresa executada já se encontrava regularmente extinta por liquidação voluntária em momento anterior ao ajuizamento da ação e à ocorrência de parte dos fatos geradores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a exceção de pré-executividade é via adequada para discutir a ilegitimidade passiva decorrente de extinção da empresa baseada em prova documental; (ii) determinar se o descumprimento do dever de atualização cadastral municipal gera responsabilidade tributária solidária ou impede o reconhecimento da ilegitimidade passiva; e (iii) estabelecer a responsabilidade pelos honorários sucumbenciais à luz do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exceção de pré-executividade é cabível para alegar ilegitimidade passiva quando a matéria é de ordem pública e a prova é pré-constituída, dispensando dilação probatória, nos termos da Súmula 393 do STJ.

A certidão de baixa de inscrição no CNPJ possui fé pública e comprova a extinção da personalidade jurídica em data anterior ao ajuizamento da execução, o que inviabiliza a constituição válida da relação processual.

O encerramento regular das atividades e a baixa da sociedade tornam inexistente o fato gerador do ISS, que pressupõe a efetiva prestação de serviço.

A omissão no dever acessório de atualizar o cadastro municipal de contribuintes constitui mera infração administrativa sancionável com multa, não possuindo o condão de criar responsabilidade tributária ou validar a execução contra parte ilegítima.

A Fazenda Pública responde pelos honorários advocatícios quando dá causa à propositura da ação ou à oposição de defesa contra parte ilegítima, em observância ao princípio da causalidade e ao Tema 961 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A extinção regular da pessoa jurídica em data anterior ao ajuizamento da execução fiscal acarreta a sua ilegitimidade passiva ad causam.

O descumprimento de obrigação acessória de atualização cadastral perante o fisco não gera responsabilidade tributária pelo pagamento do imposto, configurando apenas infração administrativa.

É cabível a fixação de honorários advocatícios em sede de exceção de pré-executividade acolhida para extinguir a execução fiscal, em razão do princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, 337, § 5º, e 485, VI; CTN, art. 32; Lei Municipal de Vitória nº 3.112/83, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 393; STJ, Tema Repetitivo 961; TJES, Apelação Cível nº 5001383-86.2017.8.08.0048, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, j. 26.11.2024; TJES, Apelação Cível nº 0001095-48.2009.8.08.0003, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 02.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa das Execuções Fiscais Municipais de Vitória, que, nos autos de execução fiscal ajuizada pelo ente municipal em face de
RENAN DIAS SARMENTO
, acolheu a exceção de pré-executividade oposta pela parte executada para julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, ante o reconhecimento da ilegitimidade passiva da empresa executada.

Em suas razões, o apelante sustenta, em síntese:
(i)
a impossibilidade de arguição de não ocorrência do fato gerador em sede de exceção de pré-executividade, por demandar dilação probatória;
(ii)
a presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa (CDA) exequenda;
(iii)
a obrigação do contribuinte em manter seus cadastros atualizados perante a municipalidade, sob pena de violação ao princípio do
nemo auditor propriam turpitudinem allegans
;
(iv)
quanto aos honorários advocatícios, sustenta que o ajuizamento da demanda decorreu de omissão do contribuinte, devendo ser observado o princípio da causalidade para afastar a condenação imposta.

Na origem, o Município de Vitória ajuizou execução fiscal em face de NRZ Eventos LTDA, visando a cobrança de créditos tributários de ISS referentes aos exercícios de 2016 e 2019.

No curso do processo, após diligências infrutíferas de citação da pessoa jurídica, o exequente pugnou pelo redirecionamento da lide ao sócio Renan Dias Sarmento, o que foi deferido pelo juízo de origem.

Nesse cenário, o MM. Juízo acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pelo sócio e julgou extinta a execução fiscal, amparando-se no fundamento de que a pessoa jurídica já se encontrava regularmente extinta por liquidação voluntária em momento prévio ao ajuizamento da ação.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia a aferir a validade do ajuizamento de execução fiscal contra empresa já extinta, a possibilidade de seu redirecionamento ao sócio e a responsabilidade pelo pagamento dos honorários sucumbenciais à luz do princípio da causalidade.

De início, a exceção de pré-executividade foi corretamente admitida, pois se trata de matéria de ordem pública – a ilegitimidade passiva – que não demanda dilação probatória, sendo cabível sua análise de plano, conforme consolidado no Enunciado da Súmula 393 do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 393/STJ:
A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

No caso concreto, a ilegitimidade passiva restou cabalmente demonstrada por meio da Certidão de Baixa de Inscrição no CNPJ, documento dotado de fé pública que comprova que a empresa executada, NRZ Eventos LTDA, foi extinta por encerramento de liquidação voluntária em 27/06/2017.

Verifica-se, assim, que a extinção da pessoa jurídica ocorreu em momento anterior ao ajuizamento da ação executiva, que se deu em 27/02/2020, o que inviabiliza a constituição válida da relação processual e a exigibilidade de créditos de ISS cujos fatos geradores foram imputados ao exercício de 2019.

Importa destacar que este órgão colegiado enfrentou caso análogo, tendo reconhecido a ilegitimidade passiva da parte executada, com base em fundamentos similares aos ora analisados, circunstância que reforça a correção da sentença recorrida.

Veja-se:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. E
XECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. POSSIBILIDADE DE ARGUIÇÃO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA AFASTADA
. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Município de Serra contra sentença, proferida pela Juíza de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal, que acolheu a exceção de pré-executividade apresentada por Ilária Mendonça Martins Rato Zanandrea em execução fiscal de débitos de IPTU dos anos de 2015 e 2016. A sentença reconheceu a ilegitimidade passiva da executada e extinguiu a execução com fundamento no art. 485, VI, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a exceção de pré-executividade é cabível para alegação de ilegitimidade passiva em execução fiscal; e (ii) determinar se a apelada pode ser considerada responsável pelos débitos tributários, mesmo não sendo proprietária ou possuidora do imóvel no período de incidência dos tributos. III. RAZÕES DE DECIDIR
A exceção de pré-executividade é cabível para alegações de ilegitimidade passiva, por se tratar de matéria de ordem pública, que pode ser conhecida de ofício, nos termos do art. 337, § 5º, do CPC, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça (Enunciado Sumular nº 393 do STJ).
A apelada comprovou que não é a proprietária do bem, também não restando demonstrado o domínio útil ou a posse, sendo indevida a sua inclusão no polo passivo da execução. A ausência de comunicação ao fisco municipal acerca da alteração societária não caracteriza, por si só, a responsabilidade tributária solidária da apelada, pois não há previsão legal que permita transferir a responsabilidade pelo simples descumprimento de obrigação acessória. Os honorários advocatícios devem ser majorados conforme o art. 85, § 11, do CPC, em razão do desprovimento do recurso. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A exceção de pré-executividade é cabível para alegação de ilegitimidade passiva em execução fiscal, sendo matéria de ordem pública que pode ser conhecida de ofício. A responsabilidade pelo pagamento de tributos sobre a propriedade imobiliária recai sobre o proprietário, possuidor ou titular do domínio útil do imóvel no período de incidência dos tributos, não se aplicando àquele que já não possui qualquer relação jurídica com o bem. A simples ausência de atualização do cadastro imobiliário junto ao fisco não gera responsabilidade tributária solidária, constituindo apenas infração administrativa. (TJES - Apelação Cível nº 5001383-86.2017.8.08.0048; Relator: Des. Fábio Brasil Nery; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 26/11/2024 - grifo nosso)

Por outro lado, a alegação de que o apelado teria descumprido o dever de atualizar cadastro municipal de contribuintes, conforme previsto no art. 5º da Lei Municipal nº 3.112/83, também não sustenta a manutenção da obrigação tributária ou do redirecionamento da execução.

O cadastro municipal, embora seja instrumento administrativo importante para a fiscalização, não é suficiente para vincular uma pessoa à obrigação tributária quando documentos mais robustos, como a Certidão de Baixa de Inscrição no CNPJ, evidenciam que a empresa
NRZ EVENTOS LTDA
foi extinta por liquidação voluntária em
27/06/2017
, anos antes do ajuizamento da presente execução (ocorrida em 2020) e da própria ocorrência de parte dos fatos geradores cobrados.

Como bem salientado pelo juízo de origem, a inobservância do dever acessório de comunicar a extinção da empresa pode resultar em sanções administrativas (multas), mas não possui o condão de convalidar a ilegitimidade passiva ora constatada.

Ademais, sendo o fato gerador do
ISS
a efetiva prestação de serviço, tal circunstância torna-se faticamente inexistente após o encerramento regular das atividades e a baixa da personalidade jurídica da sociedade.

A propósito do assunto, este Egrégio Tribunal de Justiça nesta mesma direção,
in litteris
:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ERRO NA INDICAÇÃO DO INCISO COM QUE SE FUNDAMENTOU A EXTINÇÃO DO PROCESSO. VÍCIO SANÁVEL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO DE EMBARGOS COMO EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. FUNGIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE GARANTIA DO JUÍZO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PROVA PRÉ CONSTITUÍDA. AUSÊNCIA DE DOMÍNIO ÚTIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TRANSFERÊNCIA QUE FOI ANULADA POR DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO. MERA INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O erro na indicação do inciso a que se fundamentou a resolução do mérito configura erro material na sentença, sendo possível saná-lo inclusive de ofício, mediante correta indicação do dispositivo. 2. Não tendo o apelante suportado qualquer prejuízo em razão do erro material apontado, não há falar em nulidade. 3. As matérias de ordem pública, apreciáveis de ofício, permitem o recebimento dos Embargos à Execução, independentemente da ausência de garantia do juízo, como Exceção de Pré-Executividade. 4. Nos termos do art. 32 do CTN, “o imposto, de competência dos Municípios, sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município.” 5. Na espécie, quando do ajuizamento do feito executivo, a parte apelada não detinha mais o domínio útil do bem, pois este foi anulado os autos de nº 003.02.000195-8 e retornou a terceiro estranho à lide.
6. Não há que se falar em responsabilidade tributária por demora na atualização do cadastro imobiliário, pois o descumprimento da referida obrigação acessória não conduz à imposição do pagamento do tributo, nem impede o reconhecimento da ilegitimidade passiva.
7. De acordo com o princípio da causalidade, os honorários advocatícios devem ser suportados por aquele que deu causa à propositura da ação. Se a Fazenda Pública deu margem à oposição de defesa, de modo que a execução fiscal apenas foi extinta após a apresentação de exceção de pré-executividade, deve suportar o ônus da sucumbência. 8. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. Apelação Cível nº 0001095-48.2009.8.08.0003. Relator Desembargador Raphael Americano Câmara. Data do julgamento 02/10/2023).

Relativamente aos honorários advocatícios, impõe-se a manutenção da verba sucumbencial, uma vez que a Fazenda Pública deu causa à oposição de defesa ao ajuizar execução contra parte ilegítima, sendo cabível a fixação de honorários em sede de exceção de pré-executividade acolhida, nos termos do Tema 961 do STJ.

Por todas essas razões, a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau deve ser integralmente mantida, eis que as razões recursais não infirmam o reconhecimento da ilegitimidade passiva da apelada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Diante do desprovimento do apelo, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), em observância ao art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)